Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-92.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas. Não acolhimento. Denúncias recebidas pelos policiais militares atribuindo ao apelante a prática de tráfico de drogas, que realizava através do serviço de mototáxi. Acusado localizado na condução de uma motocicleta, em local conhecido como ponto de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas. Não acolhimento. Denúncias recebidas pelos policiais militares atribuindo ao apelante a prática de tráfico de drogas, que realizava através do serviço de mototáxi. Acusado localizado na condução de uma motocicleta, em local conhecido como ponto de venda de drogas, onde residia um traficante conhecido na região. Existência de quadro de fundada suspeita. Apelante autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, local onde as porções de cocaína foram localizadas, bem como quantia em espécie. Ausência de cópia do registro das denúncias não desqualifica a diligência policial. Produção da prova em questão não requerida pela Douta Defesa no curso da instrução criminal. Nulidade não verificada.
Mérito. Desclassificação do tráfico de drogas para a figura típica prevista no 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, sobretudo pelas imagens e pelo teor dos áudios extraídos do aparelho celular do apelante, através dos quais é possível verificar o comércio espúrio de entorpecentes por ele praticado, o que fazia com habitualidade. Apreensão de drogas fracionadas na residência do apelante, bem como relevante quantia em espécie. Destinação mercantil das substâncias bem demonstrada no contraditório. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Admissão da posse dos entorpecentes para consumo próprio não caracteriza confissão espontânea, conforme enunciado da Súmula no 630 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pena reduzida na terceira fase do cálculo dosimétrico, no percentual de 2/3, por força do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ausência de impugnação pelo Ministério Público, a despeito da evidenciada habitualidade criminosa. Manutenção da benesse. Regime aberto adequado e proporcional, diante da quantidade da pena aplicada e primariedade do apelante. Substituição da pena privativa por duas restritivas de direito, em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante no 59 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso desprovido.